Tribunal: TJDFT
Processo: 0701849-96.2019.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PRESIDÊNCIA DA TURMA. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE SEGUIMENTO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VALIDADE DE ACORDO REALIZADO SEM A PARTICIPAÇÃO DE ADVOGADO. TEMA N. 800. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. VIOLAÇÃO AO ART. 130 DA CF/88. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, aplicando a tese firmada em sistemática de repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal no Tema n. 800.
II. Em suas razões recursais, a parte agravante defende a existência de repercussão geral, sob o argumento de que, ao ser ignorado nos autos em que atua, o advogado sofre ofensa ao exercício da profissão, situação que afetaria o interesse de toda a classe, violando o art. 130 da CF/88.
III. Recurso próprio e tempestivo. Ausência de contrarrazões, haja vista que a parte recorrida deixou de nomear advogado (ID 16133619).
IV. O Código de Processo Civil prescreve que cabe agravo interno para o respectivo órgão colegiado, nos termos do art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.021, da decisão monocrática que nega seguimento a recurso extraordinário no qual se discute questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral.
V. Sem razão a agravante. O Supremo Tribunal Federal já procedeu à análise do caso em tela após interposição de Agravo em Recurso Extraordinário pela ora agravante (art. 1.042 do CPC), ocasião em que exarou despacho sobre a ausência de repercussão geral e aplicação da tese fixada no Tema n. 800 (ID 18234007). Registre-se que houve, inclusive, análise de petição da agravante denominada de embargos de declaração pela Corte Suprema (ID 18824343), que entendeu ser sem razão a irresignação.
VI. Assim, verifica-se que o acórdão recorrido se encontra em consonância com o entendimento firmado pela Corte Suprema em sistemática de repercussão geral.
VII. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão recorrida mantida.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.